Tribunal: TJES
Processo: 5008252-37.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008252-37.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE CRUZ SANTOS

APELADO: MARILZA NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O juízo de origem entendeu ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação válida, somada à revelia do devedor, supre a necessidade de notificação premonitória para fins de constituição em mora em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador exige a sua prévia interpelação para constituição em mora, a fim de lhe oportunizar a purgação e a preservação do negócio jurídico. Trata-se de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

4. A citação judicial não substitui a notificação premonitória, pois possuem naturezas e finalidades distintas. A citação instaura a relação processual, enquanto a notificação é ato material pré-processual que viabiliza o direito de purgar a mora.

5. A revelia, embora gere a presunção relativa de veracidade dos fatos, não tem o condão de sanar a ausência de um pressuposto processual, como a falta da indispensável notificação para constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A prévia notificação do devedor para constituí-lo em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 2. A citação válida e a revelia do devedor não suprem a ausência da notificação premonitória, por se tratar de requisito indispensável para a caracterização da mora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.722/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AREsp n. 2.852.209/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDRE CRUZ SANTOS

em face da respeitável sentença de id. 14440844, proferida pelo D. Juízo da Terceira Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais” proposta por ele em face
MARILZA NUNES DOS SANTOS PEREIRA
,
que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id. 14440845) a parte apelante sustentou, em síntese, que: (i) a recorrida não realizou o pagamento de qualquer das parcelas ajustadas, caracterizado o inadimplemento absoluto, o que autoriza a resolução do contrato e a restituição do imóvel ao recorrente; (ii) a notificação extrajudicial é dispensável quando há descumprimento contumaz da obrigação; (iii) apesar de devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou defesa, sendo revel.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008252-37.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE CRUZ SANTOS

APELADO: MARILZA NUNES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDRE CRUZ SANTOS

em face da respeitável sentença de id. 14440844, proferida pelo D. Juízo da Terceira Vara Cível de Cariacia, Comarca da Capital, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais” proposta por ele em face
MARILZA NUNES DOS SANTOS PEREIRA
,
que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id. 14440845) a parte apelante sustentou, em síntese, que: (i) a recorrida não realizou o pagamento de qualquer das parcelas ajustadas, caracterizado o inadimplemento absoluto, o que autoriza a resolução do contrato e a restituição do imóvel ao recorrente; (ii) a notificação extrajudicial é dispensável quando há descumprimento contumaz da obrigação; (iii) apesar de devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou defesa, sendo revel.

Pois bem.

A questão central do recurso cinge em em definir se a citação válida no bojo da ação de rescisão contratual, aliada à revelia da parte devedora, tem o condão de suprir a ausência de notificação premonitória para fins de constituição em mora, requisito que o juízo de origem considerou indispensável para o desenvolvimento válido do processo.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “A rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por suposta culpa do promitente comprador, demanda prévia interpelação do devedor para constituí-lo em mora, permitindo a ele a oportunidade de purgar a mora e preservar o contrato firmado entre as partes. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.722/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.).

Tal exigência não constitui mero formalismo. A finalidade do ato não é apenas dar ciência da dívida, mas, fundamentalmente, conceder ao devedor a oportunidade de purgar a mora e, com isso, preservar a relação contratual. Logo, trata-se de um requisito que antecede a própria pretensão de rescindir o contrato, configurando-se como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido, a citação para responder à ação judicial não se confunde e não substitui a interpelação prévia. Isso porque a citação é um ato processual que instaura a relação jurídica processual e chama o réu a se defender, ao passo que a notificação premonitória é um ato material, pré-processual, destinado a viabilizar o exercício do direito à purgação da mora.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF.

1. O desfazimento do contrato de compra e venda de imóvel exige a prévia interpelação do devedor para constituí-lo em mora. Precedentes.

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282/STF.

3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.852.209/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

O fato de a apelada ser revel não altera essa conclusão. Isso porque a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas não tem o poder de sanar vícios processuais, especialmente a ausência de um pressuposto de constituição válida da relação processual. O direito de purgar a mora é conferido ao devedor antes mesmo que se instaure o litígio sobre a rescisão.

Assim, agiu com acerto o ilustre colega magistrado Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES,
ao extinguir o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), o que, inclusive, resguarda ao apelante o direito de ajuizar nova demanda após o cumprimento da formalidade legal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)